Tribunal: TJSP
Processo: 1002680-58.2018.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – pretensão de reconhecimento de nulidade dos contratos que foi deduzida de forma absolutamente despretensiosa pelo apelante – inexistência de indicação de qualquer vício de manifestação de vontade – simples cobrança de juros em discrepância com a taxa média de mercado que não tem potencial

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – pretensão de reconhecimento de nulidade dos contratos que foi deduzida de forma absolutamente despretensiosa pelo apelante – inexistência de indicação de qualquer vício de manifestação de vontade – simples cobrança de juros em discrepância com a taxa média de mercado que não tem potencial para implicar a nulidade do contrato – recurso desprovido no ponto.

LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – juros considerados abusivos porque superiores, sem justificativa particular, a uma vez e meia a taxa média do mercado – entendimento do STJ – recálculo dos valores das parcelas que deverá se dar em sede de liquidação de sentença, mediante a adoção das taxas médias de mercado, autorizada a compensação de valores eventualmente vencidos e não quitados – recurso provido no ponto.

DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – apelada que obedeceu às diretrizes estabelecidas no contrato – inexistência de comprovação de defeitos do negócio – ausência do dever de indenizar – recurso desprovido no ponto.

Resultado: recurso parcialmente provido.